Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-31.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/10/2025
Número: 0600448-31.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600448-31.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PL - Partido Liberal, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO LUCIO GIACOBO (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44759359
13/10/2025
19:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44759359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.597

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600448-31.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. IRREGULARIDADES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anuais
apresentada pelo órgão estadual do PL -
Partido Liberal - PARANÁ/PR, relativa ao
exercício de 2023.
2. Após análise técnica, foram apontadas

Num. 44759359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
irregularidades, incluindo ausência de CNPJ
em nota fiscal, pagamento superior ao
contratado, ausência de comprovante fiscal
para despesas e pagamento indevido de
juros e multas com recursos do Fundo
Partidário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela aprovação com ressalvas das contas
prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
se
as
irregularidades
apontadas
na
prestação de contas, como a ausência de
CNPJ em nota fiscal, o pagamento superior
ao contratado, a ausência de comprovante
fiscal para despesas e o pagamento
indevido de juros e multas com recursos do
Fundo Partidário, são suficientes para
justificar a desaprovação das contas; (ii) se
a
apresentação
de
documentos
extemporâneos é suficiente para sanar as
irregularidades; (iii) se o percentual das
irregularidades em relação ao total de
recursos recebidos justifica a aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de CNPJ em nota fiscal
impede
a
comprovação
da
despesa,
infringindo o art. 18 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
6. A apresentação extemporânea de aditivo
contratual esclarece a origem da despesa,
afastando o recolhimento do valor pago a
maior, para evitar o enriquecimento sem
causa da União.
7. A ausência de documento fiscal para
comprovar a origem de um pagamento
impede a análise conclusiva sobre a
realização do serviço.
8. O pagamento de juros e multas com
recursos do Fundo Partidário é vedado pelo
§ 2º, art. 17, da Resolução TSE nº

Num. 44759359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
23.604/2019.
9. O valor total das irregularidades, embora
relevante, apresenta impacto percentual
que permite a aprovação com ressalvas,
aplicando-se
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Julgo aprovadas com ressalvas as
contas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
CNPJ em nota fiscal impede a comprovação da despesa.
2.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos pode afastar o recolhimento de
valores para evitar enriquecimento sem
causa. 3. O pagamento de juros e multas
com recursos do Fundo Partidário é
irregular. 4. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade permite a
aprovação com ressalvas, mesmo com
irregularidades.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, §
2º, e 18;
Resolução TSE 23.709/2022, art. 41.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO
ELEITORAL
na
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060044843, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE, 13/05/2025;
TRE-PE,
Prestação
de
Contas
Anual
nº060012885,
Rel.
Des.
FERNANDO
CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS,
DJE, 27/08/2025;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

Num. 44759359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
ANUAL nº060034677, Rel. Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, DJE, 30/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentada tempestivamente pelo órgão estadual do
PL - Partido Liberal - PARANÁ/PR, relativa ao exercício de 2023.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/2019 (id. 43918459), não houve
impugnação (id. 43923294).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Preliminar (id. 44127815),
informando que as seguintes peças não foram apresentadas: i) Parecer da Comissão Executiva
ou do Conselho Fiscal do partido; ii) Cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos
no art. 14 caput e §1º; iii) Demonstrativo de Despesas com Pessoal para conferência dos limites
estabelecidos no art. 21 da Resolução TSE nº 23.604/19.
O partido apresentou manifestação (id. 44181876), requerendo a juntada dos documentos: i)
Demonstrativo de Despesas com Pessoal - id. 44181877; ii) Guia de Recolhimento da União -
GRU - id. 44181878.
Submetidas as contas à análise técnica, foram apresentadas inconsistências no Parecer de
Diligências (id. 44364706).
Intimado acerca do Parecer de Diligências, o prestador de contas apresentou os esclarecimentos
na petição, id. 44409692 e juntou os documentos, id. 44409693 a id. 44409705.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico de Regularidade, nos
quais apontou irregularidades a serem esclarecidas pelo prestador de contas (id. 44506910).
A Procuradoria Regional Eleitoral informou que não havia irregularidades a apontar para além das
identificadas no Parecer de Regularidade (id. 44520359).
Intimado, o prestador de contas apresentou a manifestação (id. 44614934) e juntou documentos
(id. 44614935/44614937).

Num. 44759359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico Conclusivo (id.
44693091), manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas anuais do Diretório
Estadual do Partido Liberal - PL, do estado do Paraná, exercício financeiro de 2023, em razão
das seguintes irregularidades: i) valor relativo a indevidos pagamentos de juros e multa, no total
de R$ 7.243,82, não recolhidos ao Erário; ii) despesa de R$ 300,00 (trezentos reais) com a
Confeitaria Bom Bocado Delicia Ltda, sem informação do CNPJ do consumidor na Nota Fiscal; iii)
valor pago superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) - mês de dezembro de 2023 - em relação
ao valor previsto no contrato de prestação de serviços para criação, manutenção e gestão de
sites e redes sociais; iv) pagamento via TED, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
sobre o qual o prestador de contas não se manifestou; v) despesa de R$ 681,70 (seiscentos e
oitenta e um reais e setenta centavos) com Nova Parrilla Ltda, sem a apresentação de
comprovante fiscal; vi) despesa no valor de R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e
nove reais) para a qual não foram apresentados documentos legíveis a comprová-la.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas
das contas prestadas (id. 44723905).
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2022.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias no parecer conclusivo deste
Tribunal apontou as seguintes irregularidades que geraram a aprovação com ressalvas das
contas (id. 44693091):

(i) item 4.2.4 - Para a despesa de R$ 300,00 (trezentos reais) realizada com a Confeitaria Bom
Bocado Delicia Ltda, foi apresentado documento fiscal sem a indicação do CNPJ do cliente,
restando inconclusivo o destinatário do referido documento e, por via de consequência, não
comprovada a despesa nestes autos, com infringência ao caput do art. 18, Resolução TSE nº
23.604/2019.
A alegação de se tratar falha formal não elide a evidente falha constatada, cuja correção estava
sob responsabilidade do partido, ora prestador de contas, o qual manteve-se inerte.
A referida despesa representa 0,02% do total dos recursos do Fundo Partidário recebidos pelo

Num. 44759359 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
prestador de contas, os quais devem ser recolhidos ao Erário nos termos do art. 18 da Resolução
TSE 23.604/2019, c/c o art. 41 da Resolução TSE 23.709/2022.

(ii) item 4.2.5.4 - O Setor Técnico apurou o pagamento de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais) para o contrato de prestação de serviços para criação, manutenção e gestão de sites e
redes sociais, superior em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ao valor contratado, de R$ 6.000,00
(seis mil reais).
Embora intimado em outras oportunidades nestes autos para esclarecer essa divergência no
pagamento, somente anexo das Razões Finais o prestador de contas apresentou o aditivo (id.
44703516), formalizado entre FINEART FILMES e o Partido Liberal.
Em que pese o documento apresentado seja extemporâneo e não afaste a irregularidade
apontada, esclarece a origem da despesa e impede que seja recolhido o valor apurado,
supostamente como irregular, para o fim de evitar o enriquecimento sem causa da União,
conforme entendimento firmado nesta e nas demais Cortes deste País.
Nesse sentido, segue a transcrição do seguinte aresto desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTO.
CHEQUE NOMINAL NÃO CRUZADO. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por João Carlos Matias contra acórdão que
desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2024 e determinou
o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, por irregularidade em
pagamento a cabo eleitoral. O embargante pretende a juntada extemporânea de
cópia de cheque para comprovar a regularidade do gasto e busca a modificação do
julgado para aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível a juntada de
documento extemporâneo em sede de embargos de declaração, com o objetivo de
afastar determinação de devolução de valores ao erário; e (ii) verificar se a cópia de
cheque nominal não cruzado, com endosso legível, é suficiente para comprovar a
rastreabilidade do gasto com recurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do TSE admite, de forma excepcional, a juntada de documentos
extemporâneos exclusivamente para afastar ou ajustar valores a serem devolvidos

Num. 44759359 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
ao erário, com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa da União.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que pagamentos com recursos do FEFC
sejam realizados por meio de cheque nominal e cruzado, de modo a garantir a
rastreabilidade e segurança dos gastos.
A análise do cheque apresentado demonstra que, embora não cruzado, o título foi
nominal e teve o endosso do beneficiário legível, permitindo estabelecer o liame
entre o fornecedor e o destinatário do recurso, comprovando que o gasto beneficiou
a campanha.
A documentação apresentada não permite a regularização da prestação de contas,
que permanece desaprovada, mas afasta a necessidade de devolução do valor de
R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos em parte.
Tese de julgamento:
Admite-se, excepcionalmente, a juntada de documentos extemporâneos em
sede de embargos de declaração em prestação de contas eleitorais,
exclusivamente para afastar ou ajustar valores a serem devolvidos ao erário.
A apresentação de cheque nominal não cruzado, com endosso legível pelo
beneficiário, é suficiente para comprovar a rastreabilidade do gasto e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A juntada de documentos após a fase técnica não permite a regularização da
prestação de contas, mas pode alterar parcialmente os efeitos do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR-AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araújo, trânsito em julgado em 13.09.2024.
(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO ELEITORAL na
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044843, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 13/05/2025.) (Grifei)

Nessa senda, afasto o recolhimento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para o fim de
evitar o enriquecimento sem causa da União.

Num. 44759359 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
(ii) item 4.2.5.6 - Acerca desse item, o Setor Técnico apurou a existência de um TED no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no qual consta a informação “PGTO PARCELA PROPAGA”
(id. 43903462).
Aduz o partido prestador de contas que, apesar de não trazer o documento fiscal apto a
demonstrar a origem da dívida, a apresentação de outros documentos, como o comprovante de
pagamento (id. 43903462), é suficiente para comprovar a origem da despesa, nos termos do § 1º,
art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entendo ser equivocado esse entendimento, pois a ausência do documento fiscal impede a
análise conclusiva sobre quem de fato realizou o serviço.
A comprovação do pagamento não é elemento suficiente para, isoladamente, comprovar a
realização do serviço.
A despesa em questão é irregular e representa 1,63% do total dos recursos do Fundo Partidário
recebidos pelo prestador de contas, os quais devem ser recolhidos ao Erário nos termos do art.
18 da Resolução TSE 23.604/2019, c/c o art. 41 da Resolução TSE 23.709/2022.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado de outro regional:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
ÓRGÃO
REGIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 23.604/2019.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
ESPECÍFICA PARA "DOAÇÕES DE CAMPANHA" E, CONSEQUENTEMENTE, A
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DOCUMENTOS DE
CONTA BANCÁRIA, INCLUINDO EXTRATOS. OMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO E
DE DESPESAS FINANCEIRAS OU ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO REFERENTES À
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESAS
FINANCEIRAS
OU
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
REFERENTES
À
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, SEM DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO
DE VALORES E SEM COMINAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de prestação de contas anual, apresentada pelo diretório estadual da
esfera partidária estadual do Partido Social Liberal (PSL), atualmente Partido União
Brasil, em virtude de fusão com o DEM, referente ao exercício financeiro de 2022,
em que a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela
desaprovação e devolução de valores, em razão da existência de irregularidades
graves.
2. Embora tenha ocorrido a fusão partidária, com a consequente extinção do PSL e
formação do União Brasil, a responsabilidade pela prestação de contas permanece
atribuída à nova legenda, conforme prevê o art. 62 da Resolução TSE

Num. 44759359 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
23.604/2019.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as falhas apontadas na prestação
de contas, especialmente - a) a ausência de abertura da conta bancária "Doações
para Campanha" e conseqüentemente de apresentação de seus respectivos
extratos; b) irregularidade na comprovação de despesas pagas com recursos do
Fundo Partidário (inconsistências da escrituração contábil); c) ausência de
destinação dos 5% do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
para o fomento à participação política das mulheres, previsto no art. 22 da
Resolução TSE 23.604/2019 - são suficientes para justificar sua desaprovação.
III. Razões de decidir
4. A não abertura da conta bancária "Doações de campanha", e via de
conseqüência a omissão dos extratos bancários relativos, consubstancia
irregularidade grave, sendo suficiente para comprometer a confiabilidade e a
transparência das contas, posto que obstaculiza a fiscalização por parte desta
Justiça Eleitoral.
5. O art. 6, § 2º da Resolução TSE 23.604/2019 e o art. 12, § 7º da Resolução TSE
23.607/2019 determinam a obrigatoriedade de abertura de conta bancária
específica para "Doações para Campanha", independentemente de haver ou não
movimentação financeira ou ano eleitoral. Tal conta possui caráter permanente e
deve ser informada na prestação de contas.
6. A ausência de documentação fiscal de despesas pagas com recursos
advindos do Fundo Partidário que contenha todas as especificidades exigidas
pela norma regulamentar representa a aplicação irregular de recursos, em
nítida malversação do dinheiro público e reveste-se de significativa
magnitude, uma vez que impõe óbice à transparência e ao controle de verba
pública. Na espécie, observa-se que as ocorrências dizem respeito à não
apresentação de documento capaz de atestar a comprovação de pagamento
da despesa, em descompasso ao art. 18 da Resolução TSE 23.604/2019 c/c
ITG 2000 (R1). Obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional da
importância tida como irregular, nos termos do art. 18 da Resolução TSE
23.604/2019 c/c o art. 41 da Resolução TSE 23.709/2022.
7. O partido político descumpriu o determinado no art. 22, § 5º da Resolução TSE
23.604/2019, visto que somente comprovou a aplicação de parte do percentual
definido pela norma, na criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres. Ou seja, no período em análise, o
partido deveria ter aplicado o total de R$ 24.268,93, o qual representa 5% do
repasse oriundo do Fundo Partidário, todavia aplicou apenas a cifra de R$
20.641,79.

Num. 44759359 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
8. A partir do exercício de 2022, não mais se aplica a anistia prevista na Emenda
Constitucional 117/2022, de maneira que há um saldo de R$ 3.627,14 (três mil,
seiscentos e vinte sete reais e quatorze centavos) originado do repasse de recursos
do Fundo Partidário e não utilizado na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, a ser aplicado no
exercício financeiro subseqüente (2023), sob pena de acréscimo de 12,5%, nos
termos do § 3º do art. 22 da Resolução 23.604/2019.
9. As irregularidades ora evidenciadas inviabilizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Desaprovação das contas com determinação para: a) recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 5.354,45 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e
quarenta e cinco centavos), referente à irregularidades na comprovação de
despesas pagas usando recursos do Fundo Partidário, a ser devidamente
atualizada e adimplida com recursos próprios, ressalvada a possibilidade de uso
verbas do fundo partidário nos casos de insuficiência de recursos de origem
privada, por pagamento voluntário ou mediante penhora; b) aplicação de multa de
10% sobre o valor considerado irregular, a ser paga por meio de desconto nos
futuros repasses de cotas do Fundo Partidário; c) a aplicação do saldo
remanescente de 2022, no valor de R$ 3.627,14 (três mil, seiscentos e vinte e sete
reais e quatorze centavos), na criação ou manutenção de programas de promoção
e de difusão da participação política das mulheres, a ser efetuada dentro do
exercício financeiro subseqüente (2023), sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor, nos termos do § 3º do art. 22 da
Resolução 23.604/2019.
Tese de Julgamento: "A ausência de abertura da conta bancária "Doações para
Campanha", e via de conseqüência a omissão dos extratos bancários a ela relativos
é considerada falha de cunho grave a acarretar a desaprovação das contas, pois
prejudica o controle da Justiça Eleitoral no exame contábil da prestação contábil
anual do partido; restaram evidenciadas ainda a ausência de comprovação de
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e a insuficiente aplicação de
percentual recebido do Fundo Partidário na execução e manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE Resolução TSE 23.604/2019 (art.
5º, inciso IV e art. 6º, inciso II e §§ 2º e 3º); Resolução TSE 23.604/2019 (art. 18);
Resolução TSE 23.604/2019 (art. 22, §§ 3º a 5º).
(Prestação de Contas Anual nº060012885, Acórdão, Relator(a) Des. FERNANDO
CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-PE, 27/08/2025.) (Grifei)

Num. 44759359 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
O valor apurado representa 1,63% do total de recursos do Fundo Partidário, não sendo esse
percentual relevante a ponto de se desaprovar as contas, mas os valores irregularmente
utilizados do Fundo Partidário devem ser recolhidos ao Erário, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE 23.604/2019, c/c o art. 41 da Resolução TSE 23.709/2022.

(iii) itens 4.2.7 e 4.2.14 - Sobre esses itens, os quais se referem, respectivamente, à despesa de
R$ 681,70 (seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos) com Nova Parrilla Ltda - sem a
apresentação de comprovante fiscal - que representa 0,04% dos valores recebidos a título de
Fundo Partidário e à despesa de R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove reais)
para cuja despesa não foram apresentados documentos legíveis a comprová-la, os quais
representam 0,01% do referidos valores de Fundo Partidário, o prestador de contas mencionou
que não logrou êxito em localizar a documentação, informando que procederá o recolhimento
após o julgamento das presentes contas.

(ii) item 4.2.15 - Por fim, sobre esse item, o Setor Técnico relatou que, deduzindo-se valores
parcialmente recolhidos pelo prestador de contas - relativos à mesma irregularidade apontada
neste item - ainda constam valores a título de juros e multas pagos indevidamente com recursos
do Fundo Partidário, no total de R$ 7.243,82 (sete mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e
dois centavos) o que é vedado, nos termos do § 2º, art. 17, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
seguir transcrito:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.
Menciona o prestador de contas que os pagamentos perante a AMG e referentes ao contrato de
apoio administrativo ficaram alguns meses em atraso em razão da decisão do TSE que multou o
PL Nacional em valores milionários.
Aduz que os referidos pagamentos puderam ser realizados após a retomada dos repasses,
porém, com a incidência de juros.
As alegações do prestador de contas, no entanto, não justificam a utilização dos recursos do
Fundo Partidário para os fins descritos, pagamento de multa e de juros.
A vedação é clara no dispositivo citado em comento, e a infringência ocorre de forma objetiva,
com a realização dos referidos pagamentos de despesas que não são permitidas.

Num. 44759359 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13

Nesse palmilhar, cito recente julgado desta relatoria:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
PARTIDO POLÍTICO. DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AQUELES RECEBIDOS
DO DIRETÓRIO NACIONAL EM CONFRONTO AO VALOR DECLARADO NO
SPCA., AUSÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA VINCULADA AOS GASTOS, PAGAMENTO DE
JUROS E MULTAS COM RECURSOS PÚBLICOS E INSUFICIÊNCIA DE
APLICAÇÃO
MÍNIMA
EM
PROGRAMAS
DE
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
FEMININA. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anuais (PCA) apresentada pelo PARTIDO DEMOCRATAS,
posteriormente incorporado pelo UNIÃO BRASIL, referente ao exercício financeiro
de 2021. O parecer técnico apontou diversas irregularidades, incluindo diferença de
valores, ausência de contrato de locação, falta de comprovação de atividade
partidária vinculada aos gastos, pagamento de juros e multas com recursos
públicos e insuficiência de aplicação mínima em programas de participação política
feminina. O partido, intimado, apresentou justificativas e documentos complementares. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) se as irregularidades apontadas, como
diferença de valores, ausência de contrato de locação, falta de comprovação de
atividade partidária, pagamento de juros e multas, e insuficiência de aplicação em
programas de participação política feminina, constituem óbices à aprovação das
contas; (ii) se a apresentação de documentos extemporâneos, como o contrato de
locação, é suficiente para sanar as irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foi constatada uma diferença de valor entre os recursos recebidos do Fundo
Partidário e o declarado no SPCA, representando aproximadamente 1% do
montante total.
4. Inconsistência na comprovação de despesas por ausência de contrato de
locação, representando 13,87% das despesas registradas. O contrato foi
apresentado extemporaneamente, sendo considerado apenas para ajuste dos
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, mas não para afastar a

Num. 44759359 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
irregularidade.
5. Não houve indicação da atividade partidária vinculada a determinados gastos,
sendo necessária a comprovação de vínculo partidário com despesas ordinárias.
6. Pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário, o que é
vedado pela legislação.
7. A aplicação de recursos em programas de participação política feminina foi
inferior ao mínimo de 5%, resultando em mera ressalva devido à EC 117/2022, mas
com determinação de aplicação do valor não segregado nas eleições
subsequentes.
8. As irregularidades, excluindo a questão da participação feminina, representam
14,38% dos recursos movimentados, ultrapassando o limite de 10% estabelecido
pela jurisprudência para aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Julgo desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2021
prestadas pelo PARTIDO DEMOCRATAS, incorporado pelo UNIÃO BRASIL.
Tese de Julgamento:
10. A ausência de contrato de locação e a falta de comprovação de atividade
partidária vinculada aos gastos impedem a aprovação das contas.
11. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular e
enseja a desaprovação das contas.
12. Ainda que a EC 117/2022 anistie a não aplicação mínima em programas de
participação política feminina, o valor não segregado deve ser aplicado nas eleições
subsequentes.
13. Irregularidades que representem percentual superior a 10% dos recursos
movimentados levam à desaprovação das contas, em observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Determinação de devolução de valores ao Erário e aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 44, V; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 17, 18 e 22; Emenda Constitucional nº 117/2022.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº 060025014; TSE, PC-PP nº
060024237; TRE-PR, PC-PP nº 060028408; TSE, PCE nº 060164337; TSE,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060187605; TSE, PC nº 060095308.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060034677, Acórdão, Relator(a) Des.

Num. 44759359 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 30/06/2025.) (Grifei)

Apesar de grave, a irregularidade apontada representa somente 0,47% dos recursos do Fundo
Partidário transferidos ao prestador de contas no exercício de 2023, o que, isoladamente, não
leva à desaprovação das contas.
Por outro lado, os valores irregularmente utilizados do Fundo Partidário devem ser recolhidos ao
Erário, nos termos do art. 18 da Resolução TSE 23.604/2019, c/c o art. 41 da Resolução TSE
23.709/2022.

III. Análise conjunta das irregularidades
O prestador de contas não apresentou documento fiscal com CNPJ nele aposto, que pudesse
vincular-lhe a despesa de R$ 300,00 (trezentos reais), e não apresentou o documento fiscal que
pudesse justificar e esclarecer a despesa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que alega ser
oriundo da empresa Fineart e para a qual apresentou tão somente um comprovante de
pagamento que, isoladamente, não justifica e não vincula-o à referida empresa.
Quanto às despesas com Nova Parrilla Ltda, no total de R$ 681,70 (seiscentos e oitenta e um
reais e setenta centavos) e de R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos),
não trouxe os documentos necessários para comprovar/esclarecer a origem dessas despesa,
mas informou que recolherá ditos valores ao Erário face à ausência da comprovação das
referidas despesas.
O pagamento de juros e multa com recursos do Fundo Partidário restou incontroverso, devendo
ser recolhido ao Erário o total R$ 7.243,82 (sete mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e
dois centavos), valor remanescente que ainda não foi recolhido pelo prestador de contas.
Por derradeiro, apesar de extemporâneo e de não afastar a irregularidade apurada, a
apresentação do aditivo ao contrato formalizado entre FINEART FILMES e o Partido Liberal (id.
44703516), permite que seja afastado o recolhimento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), conforme precedentes desta Corte e de diversos regionais.
O total das irregularidades apuradas totaliza R$ 34.565,51 (trinta e quatro mil quinhentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e representa 2,25% do total de recursos do
Fundo Partidário recebido pelo prestador de contas no exercício financeiro de 2023, que foi de R$
1.530.000,00 (um milhão quinhentos e trinta mil reais).
Apesar de ser relevante o valor de irregularidades apurado, é possível aprovar com ressalvas as
contas, uma vez que o percentual de 2,25% de irregularidades encontra-se dentro dos
parâmetros que o C. TSE entende possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, quais sejam 10% (dez por cento) do total recebido e/ou R$ 1.064,00 (mil e
sessenta e quatro reais).

Num. 44759359 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício
financeiro do ano de 2023 prestadas pelo Diretório Estadual do PL - Partido Liberal do estado
do Paraná, com determinação do recolhimento de R$ 33.365,51 (trinta e três mil trezentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE 23.604/2019, c/c o art. 41 da Resolução TSE 23.709/2022.
É como voto.

TATIANE DE CASSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600448-31.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: PARTIDO
LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A -
RESPONSÁVEIS: RODRIGO JOSE SAFRAIDER, FERNANDO LUCIO GIACOBO - Advogados dos
RESPONSÁVEIS: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44759359 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/10/2025 19:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101319102615800000043697018
Número do documento: 25101319102615800000043697018
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 13:30:13
SESSÃO DE 13.10.2025